Tribunal: STF
Processo: RE 81972
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-18
Data de publicação: 1975-08-18

Ementa:
ICM. MERCADORIA IMPORTADA DO EXTERIOR SEM PAGAMENTO DO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO, POR LHE CORRESPONDER A ALIQUOTA 'ZERO'. NÃO SE
CONFIGURANDO ISENÇÃO DO TRIUNFO FEDERAL, IMPROCEDE A PRETENSAO DE
ISENÇÃO DO ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO, CONHECIDO E
PROVIDO.